Tribunal: TJDFT
Processo: 0716933-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS. POSSE ANTERIOR, ESBULHO E DATA DA PERDA DA POSE. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse dos imóveis localizados nos lotes 53 e 54, da Chácara 87, Colônia Agrícola 26 de Setembro, Cidade Estrutural, Taguatinga – DF. 1.1. Nas razões do apelo, os réus postulam a declaração de falsidade da cessão de direitos sobre o imóvel apesentada pela autora, a concessão da gratuidade judiciária e a reforma da sentença para declarar a improcedência do pedido inicial.

2. Deferida a gratuidade de justiça postulada. 2.1. Destarte, “o requerimento do benefício da gratuidade de justiça pode ser feito em qualquer fase do processo. Se feito na petição do recurso, fica dispensado o recorrente de recolher o preparo no ato da interposição(...) ”. (2008.00.2.013499-5, rel. Des. Natanael Caetano, 1a Turma Cível, DJ de 28/10/2008).

3. Da preliminar de cerceamento de defesa - rejeição. 3.1. As cessões de direitos apresentadas tanto pela autora, como pelos réus não foram fundamentais para o deslinde da controvérsia, solucionada a partir dos depoimentos das testemunhas e, principalmente, do fato de que os autores foram encontrados para citação residindo em endereço diverso. 3.2. Pelo princípio da persuasão racional, o Magistrado pode apreciar e avaliar as provas constantes nos autos, formando sua convicção de forma livre. Dessa maneira, o Juiz não está vinculado a apenas uma das provas, devendo considerar o conjunto probatório, assim como todo o ordenamento jurídico. 3.3. Estando a matéria fática suficientemente produzida para amparar a decisão final, é desnecessária a produção de outras provas, sob pena de violação aos princípios da duração razoável do processo, economia e celeridade processuais. 3.4. O juiz é destinatário das provas (art. 370, CPC), sendo-lhe assegurado o julgamento da lide, quando reputar desnecessárias novas provas para firmar seu convencimento.

4. Nos termos dos artigos 560 e 561 do CPC, a reintegração de posse é cabível no caso de esbulho, incumbindo à parte autora a comprovação da posse, do esbulho praticado, da data em que ocorreu e a perda da posse. 4.1. Para tanto, é imperiosa a demonstração da melhor posse, assim considerada a exercida de boa-fé, amparada por provas que evidenciem a relação com a coisa ou mesmo o exercício de algum dos poderes que mais se aproximam da propriedade.

5. A demandante apresenta o Boletim de Ocorrência 1.286/2019-3, pelo qual comunica a invasão de seu terreno pelos réus. 5.1. As testemunhas ouvidas na audiência de instrução de julgamento confirmam a alegação da parte autora, de que exercia a posse anterior, bem como de que foi esbulhada em 13/3/2019, quando os demandados apropriaram-se da localidade, cercando-a.

6. Ademais, apesar das testemunhas Raimundo e Joselma informarem que os réus residem no lote objeto destes autos, na verdade, foram encontrados para citação residindo em endereço diverso. 6.1. Por outro lado, a cessão de direitos apresentada pelos demandados não indica o lote titularizado por eles.

7. Logo, como a autora comprovou a posse anterior ao alegado esbulho, bem como os demais requisitos para a obtenção da reintegração de posse, correta é a sentença que deferiu a medida reintegratória.

8. Jurisprudência: “A apelada-autora comprovou a posse e o esbulho sobre o imóvel, art. 561, incs. I e II, do CPC. Mantida a r. sentença que julgou procedente o pedido. (...) ”. (07046193620198070020, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 25/8/2022). 8.1. “(...) Nos termos do art. 560 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Cabe ao possuidor, na forma do art. 561, incisos I a III, do aludido diploma legal, provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a perda da posse, na ação de reintegração. (...)”. (07410497620218070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 3/5/2022).

9. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, honorários recursais majorados de 10% para 12% do valor da causa, que de acordo com a petição inicial é de R$ 1.000,00 (mil reais), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária ora deferida.

10. Apelação improvida.